Tribunal: CARF
Processo: 10880.924399/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924399/2011-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.390 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUPPORTCOMM S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SUPPORTCOMM S.A., em face
do acórdão de n° 11-60.793, proferido pela C. 4a Turma da DRJ/REC, objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924399/2011-72
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

“A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
33108.47370.101006.1.7.02-3740, relativo a suposto crédito de SALDO NEGATIVO
do IRPJ, referente ao período de apuração de 01/01/2002 a 31/12/2002, com débitos
declarados. De acordo com o pedido, o valor do saldo negativo informado foi de R$
48.060,55 e o valor do crédito original na data da transmissão foi de R$ 48.060,55.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por reconhecer em parte o direito creditório pretendido e, por conseguinte, homologar
PARCIALMENTE a compensação declarada, conforme cópia abaixo:

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando o seguinte:

Por fim, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para que seja
reconhecida a totalidade do crédito tributário no valor de R$ 48.060,55.
É O RELATÓRIO.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 29 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 21/09/2018, a DRJ/REC ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o reconhecimento parcial do direito creditório decorreu da falta de
confirmação das retenções de IRRF informadas pela contribuinte no
valor total de R$ 30.402,58;
(ii)
em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte anexou os
seguintes comprovantes de rendimentos com o respectivo IRRF
referentes ao ano-calendário de 2002: cópias das notas fiscais emitidas
pela manifestante (W-AURA PARTICIPAÇÕES S/A) (e-fls. 121/172);
cópia do Razão Analítico e Bancos, escriturado pela contribuinte (e-fls.
173/227) e; cópia de Relatório de Retenções - IRRF - Exercício 2002, de
autoria da Manifestante (e-fl. 228);
(iii)
todos os documentos apresentados como comprovantes, notas fiscais,
relatório de retenções do IRRF e o Razão Analítico, foram emitidos ou
elaborados pela própria Recorrente. Para que tais documentos fossem
aceitos como hábeis a comprovar a retenção de IRRF, seria
imprescindível que estivessem acompanhados por documentos outros,
de emissão de terceiros (bancos, fontes pagadoras), que demonstrassem a
efetividade da retenção;
(iv)
cita precedentes deste Conselho;
(v)
por fim, conclui que a contribuinte não comprovou, as parcelas de IRRF
no montante de R$ 30.402,58, devendo ser mantido o Despacho Decisório
que não homologou integralmente o direito creditório pleiteado.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 242/246), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC, sob a alegação de que:
(i)
demonstrou, através dos livros contábeis, que foi recebido o
faturamento proveniente das notas fiscais, também já acostadas aos autos,
sendo as respectivas retenções de impostos de renda registradas nas
respectivas contas contábeis;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

(ii)
há prova do crédito tributário e há prova da possibilidade e legalidade da
aludida compensação tributária;
(iii)
a 4a. Turma julgadora houve por entender que faltam alguns documentos
probatórios da existência do crédito, elencando que a Recorrente deveria
juntar os extratos bancários da época para demonstrar a retenção do
imposto;
(iv)
aduz que a obrigação tributária de retenção é da fonte pagadora e não da
contribuinte, não havendo necessidade legal de se comprovar que a
retenção foi realmente realizada, mas sim que era devida e isso e foi
comprovado contabilmente;
(v)
por fim, acosta aos autos os extratos bancários, demonstrando que
recebeu o valor de suas notas fiscais com a diminuição do valor de
retenção na fonte pagadora.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/12/2018 (e-fl. 238), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/12/2018 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

fl. 241), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no Exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002),
no valor de R$ 48.060,55 (quarenta e oito mil, sessenta reais e cinquenta e cinco centavos),
oriundo das retenções de IRRF relativo à prestação de serviços.
Conforme consta no acórdão recorrido (e-fl. 233), o Despacho Decisório concluiu
pelo reconhecimento parcial do direito creditório formulado pela Recorrente, para fins de
compensação no valor de R$ 17.657,97 (R$ 2.255,18 + R$ 15.402,79), glosando o montante de
R$ 30.402,58 (trinta mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) por ausência de
comprovação das retenções informadas. Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/14), a qual
foi julgada improcedente pela C. 4a Turma da DRJ/REC, pois entendeu-se que:
“Observa-se que todos os documentos apresentados como comprovantes, notas
fiscais, relatório de retenções do IRRF e o Razão Analítico, foram emitidos ou
elaborados pela própria Manifestante. Para que tais documentos fossem aceitos como
hábeis a comprovar a retenção de IRRF, seria imprescindível que estivessem
acompanhados por documentos outros, de emissão de terceiros (bancos, fontes
pagadoras), que demonstrassem a efetividade da retenção. Nesse sentido,
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme abaixo:
(...)
Conclui-se, então, que a contribuinte não comprovou, neste voto, as parcelas de
IRRF no montante de R$ 30.402,58, devendo ser mantido o Despacho Decisório que
não homologou integralmente o direito creditório pleiteado.” (e-fls. 233/234, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou notas fiscais de
serviços prestados de sua própria emissão (e-fls. 121/172), o Razão Analítico (e-fls. 173/227)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

e o relatório de retenções do IRRF (e-fl. 228), os quais foram considerados insuficientes pelo
acórdão recorrido, pois “foram emitidos ou elaborados pela própria Manifestante”.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 247/260), a Recorrente traz aos autos
relatório de conciliação com os valores recebidos e o respectivo IRRF (e-fl. 247) e extratos
bancários (e-fls. 248/260).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
A título ilustrativo reproduzo decisão da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, prolatada após a aprovação da Súmula CARF n° 143, na qual o colegiado
entendeu por bem devolver os autos para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos
autos pela Recorrente, quais sejam: notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com
o respectivo IRRF. Confira-se:
“DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do IRPJ apurado ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
(informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode
ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF”. (Processo n° 11065.906501/2014-
77. Acórdão n° 9101-005.317. Sessão de 13/01/2021. Relatora Andréa Duek Simantob,
g.n.)
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que diligencie junto às fontes pagadores, além de intimar a Recorrente a apresentar as
provas adicionais que entender necessárias.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924399/2011-72

Miriam Costa Faccin

Fl. 269
DF CARF MF
Original